Tribunal: TJES
Processo: 5003427-28.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-28.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: SEBASTIAO CORDEIRO LUCAS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora narra a ocorrência de acidente de trânsito causado pela requerida, acarretando-lhe danos materiais.

A parte requerida, devidamente citada, não compareceu à audiência, tendo sido declarada sua revelia.

Sobreveio
sentença julgando parcialmente procedente
o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto
, julgo procedente o pedido autoral
, em parte, para: a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 27.340,00 (vinte e sete mil trezentos e quarenta reais), com incidência de correção monetária a partir do evento danos e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local, e; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 14.688,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e oito reais) a título de lucros cessantes, com correção monetária a partir de cada mês em que o valor seria auferido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, sustentando principalmente: intimação ineficaz, incompetência dos juizados especiais, impugnação das provas unilaterais, ausência de nexo causal e inexistência de lucros cessantes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade, o que não se verifica no presente caso.

A demanda decorre de acidente de trânsito cuja dinâmica não se mostra simples ou incontroversa. Ao contrário, trata-se de situação fática complexa, na qual não é possível, a partir dos elementos atualmente constantes nos autos, identificar com segurança o real responsável pelo sinistro.

Há divergências relevantes acerca da forma como o acidente ocorreu, o que impede a aferição precisa da culpa, sendo imprescindível a reconstrução técnica do evento para a correta apuração dos fatos.

Além disso, também não é possível verificar, de maneira clara e objetiva, a extensão dos danos efetivamente decorrentes do acidente, tampouco o nexo causal entre o evento narrado e os prejuízos alegados na inicial. A análise desses elementos demanda conhecimento técnico especializado, especialmente para distinguir quais danos são efetivamente oriundos do acidente e quais podem decorrer de outros fatores.

Dessa forma, a elucidação da controvérsia exige a realização de prova pericial técnica detalhada, tanto para a reconstituição da dinâmica do acidente quanto para a correta mensuração dos danos, providência incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, que admite apenas prova técnica simplificada (art. 35 da Lei nº 9.099/95).

Assim, resta evidente a complexidade da causa, seja pela impossibilidade de identificação imediata do culpado, seja pela incerteza quanto ao nexo causal e à extensão dos danos alegados, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível.

Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, com a consequente a extinção dos autos, para que seja viabilizada a adequada instrução probatória, especialmente mediante a realização de perícia técnica.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito